Tribunal: TJSP
Processo: 1003172-25.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão de responsabilizar o servidor público, policial militar, por imprudência e negligência no uso de viatura oficial – Impossibilidade – Ausência de prova da conduta culposa do policial militar – Agente que exerceu sua função no estrito cumprimento do dever legal – A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar

Ementa:
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão de responsabilizar o servidor público, policial militar, por imprudência e negligência no uso de viatura oficial – Impossibilidade – Ausência de prova da conduta culposa do policial militar – Agente que exerceu sua função no estrito cumprimento do dever legal – A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC) – Situação emergencial verificada – Não há o dever de indenizar – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Improcedência da ação mantida – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.